Tribunal: STF
Processo: HC 232999
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro CRISTIANO ZANIN, proferida no HC 232.471/SP. 



    Em linhas gerais, a defesa alega: Há que perceber-se que desde o princípio, por mero formalismo, devidamente superado, diga-se de passagem, evitou-se o principal, ou seja, reconhecer-se a matéria de ordem pública [...]. Os julgadores que até o momento tiveram contato com os reclamos do Paciente limitaram-se a analisar pressupostos devidamente superados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de reconhecer o enfrentamento dos óbices ao julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, reconhecendo-se o constrangimento ilegal resultante das decisões até o momento proferidas. Subsidiariamente, seja reconhecida a Extinção da Punibilidade pela ocorrência da Decadência operada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer momento, anulando-se o feito originário e restaurando-se o Império da Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro em outro Habeas Corpus ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF [...].



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 224228 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2023)



    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro CRISTIANO ZANIN. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente